Tribunal: CARF
Processo: 10921.720264/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e? e f? do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10921.720264/2013-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.198 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
21 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
SUDEX - TITO LOGISTICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e
“f”” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720264/2013-78
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

Relatório

A presente lide administrativa fiscal tem como objeto de julgamento o Recurso
Voluntário de fls. 136 apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito
da DRJ/SP de fls. 109, que decidiu pela improcedência da Impugnação de fls. 50, apresentada
em oposição ao Auto de Infração de fls. 04.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.”

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e sua ementa foi
publicada com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste processo administrativo fiscal e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de Recondução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.

- Preliminares;

Preliminarmente, nenhuma ofensa ao devido processo legal e nenhuma das
hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72 ocorreram, razão pela qual tanto o
lançamento quanto o julgamento de primeira instância continuam legítimos e válidos.
A matéria da denúncia espontânea em processos aduaneiros é orientada pela
Súmula Vinculante CARF n.o 126, transcrita a seguir:

“Súmula CARF no 126 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”

Diante de diversos julgados sobre o tema, este conselho aprovou e publicou a
Súmula transcrita acima, Súmula esta que vincula os julgamentos deste Conselho, de modo que o
entendimento firmado em seu enunciado deve ser obrigatoriamente aplicado.
Por se tratar de penalidade infligida pelo descumprimento do dever de prestar
informações e cumprir prazo aduaneiro, a denuncia espontânea não deve ser aplicada.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas.

- Mérito;

Para melhor compreensão da matéria principal é necessário esclarecer que o Auto
de Infração combatido traz a descrição de 1 (uma) ocorrência, referente a retificação de item em
conhecimento eletrônico.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

Conforme pode ser verificado no próprio Auto de Infração, trata-se de retificação
do conhecimento eletrônico e não de prestação extemporânea de informações:

Em processo de relatoria do colega conselheiro Leonardo Toledo, com resultado
de julgamento consubstanciado no Acórdão 3201-007.116, a matéria foi tratada em detalhes e
ficou demonstrado que a mera retificação não deve configurar a ausência de prestação de
informação, razão pela qual transcreve-se parte de seu voto para servir como fundamento do
presente Acórdão:

“Assim, a autoridade autuante equiparou a retificação de itens ao atraso na prestação da
informação.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente ocorreu
foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração.
É de se transcrever a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela
RFB em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)
Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou retificação das
informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de
informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
julgado, por unanimidade de votos no processo no 11968.000473/2008-61.
A decisão proferida apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Recurso Voluntário Provido” (Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301-
005.219; Relator Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
Por concordar com os fundamentos decisórios, transcrevo o voto proferido pelo
Conselheiro Valcir Gassen, in verbis:
“De forma preliminar o Contribuinte aduz pela sua ilegitimidade para responder pela
infração, uma vez que considera o Transportador Marítimo como real responsável,
conforme se verifica no Recurso Voluntário às fls. 234 a 238. Já no que tange ao mérito
da lide, aduz pela impossibilidade da imputação de descumprimento da obrigação
acessória.
A aplicação da Instrução Normativa RFB no 800/2007, determinava que a retificação de
conhecimento de embarque fora do prazo configurava prestação de informação fora do
prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (grifou-se)
Salienta-se que o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473/2014.
Neste sentido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna no 2 Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, consolidou entendimento que a
multa em pauta não se e aplica ao caso de retificação de informação já prestada pelo
interveniente, da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (grifou-se)
De acordo com o que estabelece o art. 106, II, do CTN, a Instrução Normativa RFB no
1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário afastando a penalidade imputada.”
Tal posicionamento tem sido adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, conforme precedentes a seguir ementados:
“EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT.
A Solução de Consulta da COSIT tem efeito vinculante no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, de sorte que o entendimento nela exarado deverá ser observado pela
Administração Tributária, inclusive por seus órgãos julgadores quando da apreciação de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

litígios envolvendo a mesma matéria e o mesmo sujeito passivo, seja individualmente,
seja vinculado a entidade representativa da categoria econômica ou profissional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.” (Processo no 10280.721580/2011-98;
Acórdão no 3302-003.624; Relatora Conselheira Lenisa Rodrigues Prado; sessão de
21/02/2017)
Aludida decisão foi tomada em processo paradigma, na sistemática dos recursos
repetitivos e replicada em diversos outros processos, tais como, os de no
10280.721588/2010-73; 10280.721396/2011-48; 10280.721336/2010-44 , dentre outros.
Esta Turma de Julgamento em processo de minha relatoria, em contemporâneo
julgamento, de igual modo seguiu o entendimento aqui exposto, conforme ementa
adiante transcrita:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.” (Processo no
11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
Ainda, na atual composição desta Turma de Julgamento, cito recente prolatada em
processo relatado pelo Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2013
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/05/2013
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “ e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)
O art. 106, inc. II do Código Tributário Nacional preconiza:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014 e na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016, é
de se afastar as multas impostas.”

A Solução de Consulta Interna COSIT n.o 02/2016 tratou do assunto e determinou
a legalidade da retificação de informação aduaneira e a não aplicação da penalidade
originalmente prevista para a não prestação de informação, como pode ser observado a seguir:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO- TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto- Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”

Esta Terceira Seção de Julgamento possui diversos precedentes sobre esta matéria
que caminharam no mesmo sentido, conforme ementas transcritas parcialmente a seguir:

“MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e”” e “f”” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
(Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade).”
(...)
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016. Recurso Voluntário
Provido”
(Processo no 11968.000473/2008-61; Acórdão no 3301- 005.219; Relator Conselheiro
Valcir Gassen; sessão de 27/09/2018)
(...)
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS
BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.”
(Processo no 11968.000834/2010-93; Acórdão no 3201.006.800; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
(...)
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “ e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.”
(Processo no 12466.720427/2015-24; Acórdão no 3201-008.111; Relator Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de 23/03/2021)”

O Código Tributário Nacional em seu Art. 106, inciso II, garantiu aos
contribuintes a retroatividade benigna da legislação aos atos que deixaram de ser infração, como
exposto a seguir:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.198 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720264/2013-78

Considerando que Instrução Normativa RFB no 1.473/ 2014 regulou o instituto da
“retificação” no direito aduaneiro e considerando a Solução de Consulta Interna COSIT n.o
02/2016 e o Art. 106, II, do CTN, a multa deve ser afastada no presente caso em concreto.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitas e deve ser DADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Original